Tribunal: TJSP
Processo: 1504548-09.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
FURTO – materialidade – autos de apreensão, de avaliação, de entrega, laudos periciais do celular que fora subtraído e bloqueador de sinal e prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – confissão parcial do réu em sintonia com o restante da prova – declaração da vítima que confirmou o furto de seu veículo – validade – depoimento policial que atendeu a ocorrência encontrando o réu

Ementa:
FURTO – materialidade – autos de apreensão, de avaliação, de entrega, laudos periciais do celular que fora subtraído e bloqueador de sinal e prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – confissão parcial do réu em sintonia com o restante da prova – declaração da vítima que confirmou o furto de seu veículo – validade – depoimento policial que atendeu a ocorrência encontrando o réu próximo ao carro que, ao ser questionado, admitiu a prática delitiva na companhia de outra pessoa não identificada – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
CONSUMAÇÃO – furto – ocorre com inversão da posse, que se deu no presente caso – posse mansa, pacífica e desvigiada – desnecessidade.
CHAVE FALSA – laudo e prova oral comprovando o emprego de chave falsa.
CONCURSO DE AGENTES – prova oral indicando a participação de dois agentes na prática delitiva.
DOSIMETRIA – primeira fase – exasperação em 1/2 – presentes duas qualificadoras, uma delas que serve para redimensionar o montante da pena e a outra como recrudescimento da pena base - maus antecedentes específicos do réu – segunda fase – pena atenuada pela confissão – redução em 1/6 – terceira fase – ausentes causas de aumento e de diminuição – pena inalterada.
SUBSTITUIÇÃO – impossibilidade – maus antecedentes específicos do apelante – medida não recomendada.
REGIME – fechado - maus antecedentes específicos– indicação de que penas anteriores não atingiram a finalidade preventiva específica – regime mais gravoso é o único capaz de afastar o apelante da reiteração delitiva – NEGADO PROVIMENTO.